Tribunal: TJDFT
Processo: 0709274-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709274-56.2020.8.07.0007 RECORRENTE: KARINA DE SOUSA GALENO NASCIMENTO RECORRIDO: LÁZARO DUARTE DE MORAIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. 1. Tratando-se de matéria não debatida na instância de origem, impõe-se o não conhecimento da apelação na parte respectiva. 2. Não há que se falar em ausência de impugnação específica quando é possível verificar das razões recursais a discordância da apelante com os fundamentos apresentados na sentença, defendendo a necessidade da sua reforma. 3. Consoante a regra de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil). 4. Recurso da autora parcialmente conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional e ausência de inovação recursal, ao argumento de que restaram comprovados os problemas estruturais no imóvel, com a menção de que o problema tinha origem no apartamento vizinho. Afirma que não busca o reexame das provas, mas nova valoração daquelas que foram especificadas e delineadas na decisão combatida, para que não seja responsabilizada pelo pagamento das dívidas e faça jus à reparação por dano moral. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJGO acerca dos meios de prova admitidos. Formula, também, pedido de publicação exclusiva em nome da advogada MONIQUE BORGES DE MORAIS, OAB/DF 49.298 (ID. 25892543 - Pág. 15). Em sede de contrarrazões, a parte contrária requer a condenação da insurgente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1o/7/2020). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] não conheço do recurso da autora no que toca às alegações que relacionam o vazamento com o apartamento vizinho e o compartilhamento de caixa d’água, uma vez que o apartamento vizinho não foi mencionado, na petição inicial de ID 23959665, como a provável fonte do problema estrutural da caixa d’água. Diante do preceito que proíbe a inovação recursal, com a supressão de instância, não conheço da apelação na parte que trata do mencionado tema [...]A autora juntou conversas em aplicativos de mensagens (ID’s 23959642, 23959643, 23959644 e 23959645), um laudo de empresa “caça vazamentos” (ID 23959649), que não encontrou irregularidades, as contas da CAESB com elevados valores (ID 23959651) e a carta resposta da CAESB informando que o hidrômetro estava funcionando normalmente (ID 23959647). Além disso as partes foram intimadas para que especificassem as provas que pretendiam produzir na decisão de ID 23959710 e foi produzida a prova oral com a oitiva do senhor Reginaldo Pereira que informou que realizou o conserto da válvula do vaso sanitário, que apresentava vazamento, e a troca da boia da caixa d’água, que estava em bom estado, mas foi substituída a pedido da autora. A testemunha ressaltou, também, que não observou outros vazamentos no imóvel (ID 23959757). Registre-se que, nas conversas por aplicativo de mensagens, foram anexadas fotos do local de acesso da caixa d’água, que não apresentava sinais de vazamento de água no gesso ou na pintura (ID 23959644 - Pág. 7/8). Nesse quadro, a autora não se desincumbiu de seu ônus de produzir as provas dos fatos constitutivos de seu direito (Inciso I, do art. 373, do CPC), pois não comprovou a existência de vazamento estrutural cujo conserto seria de obrigação do locador, pois apenas foi comprovado o vazamento de válvula do vaso sanitário que foi reconhecido pela autora (ID 23959665 - Pág. 3) e confirmada pela testemunha na audiência de instrução. Dessa forma, não merece prosperar o pedido de declaração de inexigibilidade dos débitos de água, tendo em vista que, nos termos dos incisos V e VIII, do art. 23, da Lei no 8.245/91, a falta de comprovação de dano estrutural gera a responsabilidade da locatária para o pagamento das contas de água. Por fim, também, não se pode falar na existência de dano moral quando não foi praticado qualquer ato ilícito pelo réu” (ID. 24238341 - Págs. 1 e 2). Portanto, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp 323.107/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 9/12/2020). Em relação à pretendida condenação da insurgente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada MONIQUE BORGES DE MORAIS, OAB/DF 49.298 (ID. 25892543 - Pág. 15). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016